Tribunal: TJBA
Processo: 8012754-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012754-12.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ SERGIO OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HENRIQUE PEREIRA SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
JOABE SANTOS BRITO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GARANTIA (CAUÇÃO EM DINHEIRO). DÉBITO LOCATÍCIO SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIOR AO VALOR DA SUPOSTA GARANTIA. PEDIDO DE REMESSA AO CEJUSC. OPOSIÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. MANOBRA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo locatário contra decisão que, em Ação de Despejo por Falta de Pagamento, deferiu liminar de desocupação do imóvel. O agravante sustenta a ilegalidade da medida, ao argumento de que o contrato estaria garantido por caução em dinheiro, o que impediria a concessão da liminar. Requer o encaminhamento dos autos ao
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC.
O agravado, por sua vez, afirma que não houve prestação de caução, mas apenas pagamento antecipado de aluguel. Acrescenta que, ainda que se admitisse a existência de garantia, o valor do débito acumulado a supera de forma significativa, tornando-a ineficaz. Por fim, opõe-se ao pedido de conciliação formulado pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem decididas são: (i) a possibilidade de indeferimento do pedido de remessa dos autos ao CEJUSC, em fase recursal, diante da oposição expressa da parte contrária e de indícios de caráter protelatório do requerimento; e (ii) a legalidade da concessão de liminar de despejo, com fundamento no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, ainda que exista garantia contratual (caução), quando seu valor se mostra manifestamente insuficiente para cobrir o débito locatício incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de encaminhamento do processo ao CEJUSC deve ser indeferido. A autocomposição pressupõe a voluntariedade de ambas as partes. Havendo oposição expressa e fundamentada do agravado, a medida torna-se inviável. Ademais, conforme muito bem pontuado nas contrarrazões, o histórico de inadimplemento contínuo e pagamentos parciais e irrisórios por parte do agravante, somado ao momento processual em que o pedido foi formulado, caracteriza a iniciativa como uma manobra protelatória, destinada a retardar o cumprimento da ordem de despejo, e não como uma busca genuína pela solução consensual do conflito.

4. A existência de pagamento inicial a título de caução não impede, por si só, o deferimento da liminar de despejo. A interpretação teleológica do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91 indica que a garantia tem por finalidade assegurar o cumprimento das obrigações contratuais. Quando o débito supera de forma significativa o valor caucionado, a garantia perde sua utilidade prática, equiparando-se, para fins de proteção do locador, a um contrato sem garantia. Nessas condições, a permanência do locatário inadimplente no imóvel impõe ao proprietário prejuízo desproporcional e crescente, esvaziando o sentido da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso conhecido e não provido, com o indeferimento do pedido de remessa dos autos ao CEJUSC
.

Tese de julgamento
: "1. O pedido de remessa dos autos ao CEJUSC pode ser indeferido quando houver oposição expressa da parte contrária e indícios de caráter protelatório. Ademais, a existência de caução em dinheiro não impede a concessão de liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, quando o débito locatício acumulado supera significativamente o valor da garantia, tornando-a ineficaz para sua finalidade. "

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, inciso IX; Código de Processo Civil, arts. 334, § 5º, e 1.019, incisos I e II.

Jurisprudência relevantes citados
: Agravo 8066380-77.2025.8.
0
5.0000, Rel(a). Des(a). Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8012754-12.2026.8.05.0000
, em que figura como agravante
LUIZ SERGIO OLIVEIRA SANTANA
e como agravado
HENRIQUE PEREIRA SANTOS FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des.
JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

05